Tribunal: TJDFT
Processo: 0744502-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A IPTU/TLP. SUJEITO PASSIVO. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A norma impõe à parte recorrente o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e a necessidade de sua reforma ou cassação. Obedecidos esses requisitos não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Alegação de não conhecimento rejeitada.
2. Nos termos dos art. 34, do Código Tributário Nacional e art. 5o, do Decreto Lei n. 82/66, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
3. A Taxa de Limpeza Pública (TLP) tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de natureza pública, prestados efetivamente ao contribuinte, que é considerado como o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel (artigos 2o e 3o, da Lei no 6.945/81).
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.073.846/SP sob a sistemática de recurso repetitivo, decidiu que a obrigação tributária com relação ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, em razão de sua natureza propter rem, e nas hipóteses em que, verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos “coexistentes”.
5. No caso sub examen, em que pese a transferência da posse do imóvel pela parte executada, esta deixou de comunicar a Fazenda Pública acerca da alteração na respectiva titularidade, o que a torna corresponsável pela obrigação tributária quanto ao pagamento do IPTU/TLP, nos termos das normas de regência.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.